Tribunal: TJSP
Processo: 2106681-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do órgão colegiado - Inadmissibilidade do recurso - Erro grosseiro, inaplicável a fungibilidade recursal - Somente cabe agravo interno contra decisão monocrática do relator - Aplicação de multa processual de 1% do valor da causa atualizado em favor dos agravados - Previsão do art. 1021, § 4o do CPC/2015 - Agravo não conhecido.